Tribunal: STF
Processo: Rcl 75522
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 719.870 E 1.347.526, TEMAS 670 E 1.196 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Ivo da Silva Barbosa, em 25.1.2025, contra a seguinte decisão proferida pela Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso no Processo n. 0001234-56.2020.4.01.3600, pela qual teria sido desrespeitado o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 719.870 e 1.347.526, Temas 670 e 1.196 da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO PROFERIDA PELO PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL QUE NÃO ADMITIU INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DIRIGIDO À TNU. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão proferida pelo Presidente da Turma Recursal, a qual não admitiu incidente de uniformização de jurisprudência dirigido à TNU, restando clara a intenção de discutir a matéria. 2. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: ‘Trata-se de Incidente de Uniformização interposto pelo autor e dirigido à Turma Nacional de Uniformização – TNU com o escopo de questionar acordão da TR/MT. Decido. Conforme se observa, ao contrário do que a parte alega, a decisão da TR/MT (id. 312038557) encontra-se em conformidade com Tema 164/TNU, já que cabe ao juiz apenas encaminhar o segurado ao procedimento de reabilitação, sendo a elegibilidade a tal procedimento, de âmbito puramente administrativo, não havendo obrigação à realização de nova perícia para a cessação. Desta feita, estando o acórdão recorrido em consonância com entendimento consolidado, NEGO SEGUIMENTO ao incidente nos termos do artigo 84, inciso IV do Resolução Consolidada PRESI n. 33/2021 (RIJEF/TR/TRU).’ 3. Nas razões apresentadas pela agravante, não se vislumbra motivação idônea apta a modificar o entendimento anteriormente manifestado, e do qual este Relator comunga. 4. Desta feita, apresento o processo em mesa para apreciação pelos demais Relatores” (fls. 331-332, doc. 2).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    2. O reclamante afirma que, “ao fixar a Data de Cessação do Benefício (DCB) sem qualquer fundamentação específica, a Turma Recursal privou o reclamante de uma análise criteriosa quanto à sua incapacidade temporária e à real necessidade de continuidade do benefício por incapacidade, o que gera um grave risco de cessação injustificada e precoce do benefício, essencial à sua subsistência” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que “a situação do reclamante, que obteve o benefício de auxílio por incapacidade temporária com data de cessação já fixada, insere-se diretamente na controvérsia discutida no Tema 1196. A manutenção dessa DCB coloca o segurado em situação de grave vulnerabilidade jurídica e social, pois o benefício pode ser cessado a qualquer momento, sem a devida garantia de revisão por perícia médica prévia. Desta forma, a imposição automática de uma data de cessação conflita diretamente com o direito à continuidade do benefício enquanto subsistir a incapacidade, especialmente considerando que a questão da validade constitucional desse mecanismo de alta programada encontra-se pendente de julgamento definitivo pelo STF” (fl. 7, doc. 1).



    Salienta que, “embora o Tema 1196 ainda não tenha sido julgado, é imperioso destacar que o reconhecimento de sua repercussão geral implica a necessidade de resguardar a autoridade do STF sobre a matéria, evitando decisões conflitantes em instâncias inferiores. A aplicação do Art. 988, inciso IV, do CPC, que prevê a reclamação constitucional como instrumento para assegurar a autoridade das decisões do STF, legitima a presente demanda” (fl. 8, doc. 1).



    Assevera que “a Turma Recursal, ao decidir sobre os embargos e o agravo interno, limitou-se a reproduzir argumentos genéricos, ignorando o pedido expresso de análise da ausência de fundamentação na fixação da Data de Cessação do Benefício (DCB). Essa omissão comprometeu a segurança jurídica e privou o reclamante de uma decisão judicial efetiva, conforme destacado pelo STF no Tema 670” (fl. 12, doc. 1).



    Requer “a manutenção da gratuidade de justiça, anteriormente concedida (...) a concessão de medida liminar para: a) Suspender os efeitos da decisão proferida pela 1ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, que fixou a Data de Cessação do Benefício (DCB) de forma arbitrária e em desrespeito ao Tema 1196 da Repercussão Geral; b) Determinar a manutenção do benefício por incapacidade temporária ao reclamante, sem fixação de DCB, até que nova decisão seja proferida pela Turma Recursal, em conformidade com o Tema 1196, respeitando os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e fundamentação adequada” (fl. 17, doc. 1).



    Pede, no mérito, “a procedência integral da presente reclamação constitucional, reconhecendo-se a flagrante negativa de prestação jurisdicional praticada pela 1ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, com a consequente anulação das decisões proferidas por aquele órgão que desconsideraram os argumentos apresentados pelo reclamante; a determinação de que nova decisão seja proferida, observando o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e enfrentando devidamente os pontos centrais da controvérsia, em especial: a) a ausência de justificativa suficiente e adequada para a fixação da DCB, observando a vedação da alta programada estabelecida pelo Tema 1196 da Repercussão Geral; b) a necessidade de nova avaliação médico-pericial para apuração da continuidade ou não da incapacidade do segurado” (fls. 17-18, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Mantenho o benefício da justiça gratuita deferido pelas instâncias ordinárias, nos termos do parágrafo único do art. 63 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao inadmitir o Incidente de Uniformização de Jusrisprudência, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 719.870 e 1.347.526, Temas 670 e 1.196 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil 
dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



     Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Não se tem notícia, nos autos da presente reclamação, de interposição de recurso extraordinário e sua inadmissão com base na sistemática da repercussão geral pela Turma Recursal. Não houve, portanto, o esgotamento da instância recursal ordinária pelo reclamante.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema 
jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl 
n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. 
II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora